Tribunal: TJDFT
Processo: 0734245-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO PARCIAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – O estelionato pressupõe a vontade deliberada do agente induzir e manter a vítima em erro, mediante ardil ou fraude, para obter vantagem ilícita.
II – Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam, com a certeza necessária, a autoria e o dolo anterior do agente no cometimento do crime de estelionato, configurado pela concessão de conta corrente para a transferência de dinheiro proveniente de golpe aplicado pelo WhatsApp.
III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, nos termos do art. 156 do CPP.
IV – Recurso conhecido e desprovido.